Tribunal: STF
Processo: Rcl 57258
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Maria do Carmo de Freitas Lima opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADC 58.

A embargante aponta erro material no ato embargado. Alega que, ao contrário do decidido, a análise promovida na origem não se circunscreveu a apontar óbices processuais, tendo sido abordada a matéria objeto da ADC 58.

Requer seja sanada a pecha e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:
[...]
O acórdão reclamado, por sua vez, indeferiu o pedido de fixação dos critérios de atualização monetária, nos seguinte termos:
Houve no agravo de petição pedido de aplicação da decisão do C. STF no julgamento da ADC nº 58, em relação à correção monetária.
Passo a sanar a omissão.
O julgador de piso assim decidiu (id. 8dbc75c):
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Alega a impugnante que a conta de liquidação está equivocada, pois não atendidas as regras estabelecidas recentemente pelo e. STF para atualização da dívida.
A questão que pretende a impugnante agora discutir não tem gar em sede de impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, REJEITO.
Sem razão.
O presente agravo de petição tem caráter incidental para a insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica, visando a discussão de matéria de defesa adstrita aos fundamentos da decisão de desconsideração.
Nada a reformar.
Posto isso, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para sanar omissão, nos termos da fundamentação, sem imprimir efeito modificativo ao julgado.
Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar o pedido por razões processuais.
Não obstante o disposto no item “9” da ementa do julgamento tomado como paradigma, segundo o qual os parâmetros ali fixados aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros; no caso, o órgão reclamado entendeu ser incabível discutir, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, matéria relativa à correção monetária. 
Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a óbices processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.
Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o órgão reclamado, no processo 0020587-37.2012.5.20.0003, sequer tangenciou a questão meritória objeto do paradigma. Não há, portanto, estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o julgamento da ADC 58.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 7 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente